Tribunal: TJDFT
Processo: 0753989-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753989-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HIGOR EUSTAQUIO CARDOSO CRUZ IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por VINICIUS PASSOS DE CASTRO em favor de HIGOR EUSTÁQUIO CARDOSO CRUZ, visando a revogação de prisão preventiva. Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator